Tribunal: TRF3
Processo: 5107547-91.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2010-05-12

Inteiro teor:
450/608)

5107547-91.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5107547-91.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DONIZETE JACINTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CINTHIA SOARES LIMA CADETE - GO51953-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA SEM ORIGEM ACIDENTÁRIA. FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença (31/12/2012), com observância da prescrição quinquenal e condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação do nexo de causalidade entre incapacidade do segurado e acidente de qualquer natureza, para fins de concessão de auxílio-acidente; e (ii) saber se, afastado o auxílio-acidente, é cabível concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no princípio da fungibilidade entre benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, não exige comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado para a concessão de auxílio-acidente, referindo-se expressamente a "acidente de qualquer natureza". O nexo de causalidade exigível é o vínculo entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida pelo segurado, conforme o Tema 156/STJ.

4. A alegação de que a incapacidade decorre de doença degenerativa sem natureza acidentária é acolhida, pois o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e irreversível do autor, decorrente de doença degenerativa avançada com espondilolistese em coluna lombar (CID S32.0/S74.0), com início em julho de 2012. Ausente comprovação de origem acidentária, afasta-se o cabimento do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991.

5. É cabível, contudo, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com fundamento no princípio da fungibilidade, que permite a concessão de benefício diverso do requerido se preenchidos os requisitos legais. A IN INSS/PRES 77/2015, arts. 687 e seguintes, prevê expressamente tal possibilidade e fixa o dever do INSS de conceder o melhor benefício a que o segurado tiver direito.

6. À época do início da incapacidade, o autor estava em gozo de auxílio-doença, mantendo a qualidade de segurado independentemente de contribuições, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/1991. A carência foi preenchida com o recolhimento de mais de 12 contribuições previdenciárias anteriores ao requerimento administrativo, conforme exige o art. 25, I, da Lei 8.213/1991. A incapacidade total e irreversível foi provada por perícia judicial, com início fixado em julho de 2012, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

7. O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é devido desde a cessação do auxílio-doença, com observância da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do INSS parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 18, h, § 1o, 19 a 21, 25, I, 26, I e II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o, 86, §§ 1o a 4o, e 103, parágrafo único; Lei 9.528/1997; Lei 13.846/2019; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III e § 2o, e Anexo III; CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/05/2010; TRF3, ApelRemNec 5157178-43.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 30/12/2023; TRF3, ApCiv 5099287-25.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, DJEN 21/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5107547-91.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CINTHIA SOARES LIMA CADETE - GO51953-N

APELADO: CICERO DONIZETE JACINTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de auxílio-acidente.

A sentença (ID 330166733) julgou procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença (31/12/2012), com prescrição das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; (2) determinar pagamento de valores retroativos, com correção monetária, de acordo com o INPC, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, com incidência da taxa SELIC a partir da EC 113/2021; e (3) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, além de custas e despesas processuais.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 330166742), alegando, em suma: (1) não ter havido comprovação entre acidente e atividade laboral exercida, não tendo havido comprovação de acidente de trabalho; (2) ter sido demonstrado, por prova pericial, que a limitação à atividade laborativa decorre de doença degenerativa sem natureza acidentária; e (3) não ter sido comprovado acidente de trabalho de trajeto.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria encontra-se delineada no artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.528/1997:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Como se observa, a legislação previdenciária estabelece que o segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) que, em razão de acidente de qualquer natureza, sofrer lesão que, após consolidação, acarrete sequela, que reduza capacidade de trabalhopara atividade habitual tem direito à prestação previdenciária mensal, de caráter indenizatório, equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862/STJ, observada a prescrição quinquenal), independentemente da percepção de qualquer remuneração ou rendimento, vedada apenas cumulação com aposentadoria (artigos 86 e 18, h, § 1o).

É importante registrar que, embora a Lei 8.213/1991 conceitue acidente do trabalho (artigos 19 a 21), o artigo 86, na redação dada pela Lei 9.528/1997, não mais utiliza tal conceito para delimitar o cabimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, referindo-se, expressamente, "a acidente dequalquer natureza" e, portanto, não cabe exigir, doravante, comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado ou de nexo de causalidade neste âmbito.

O nexo de causalidade exigível, a ser comprovado, concerne ao vínculo de pertinência entre redução da capacidade laborativa e atividade profissional exercida pelo segurado, a teor do que revela o Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

O auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, exige comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique comprometimento ou redução da capacidade para exercício da atividade habitual. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que não basta provar dano à saúde do segurado, sendo necessária a demonstração do comprometimento da capacidade laborativa:

REsp 1.354.908, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data de julgamento 12/05/2010: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).”

Importa realçar que o benefício é condicionado à apuração da definitividade da sequela (consolidada) e da incapacidade resultante para a atividade habitual, e não do grau de incapacitação que, mesmo leve, não obsta à concessão do auxílio-acidente, sendo exemplificativo o rol de lesões do Anexo III do Decreto 3.048/1999, norma regulamentar da Lei 8.213/1991 (v.g.: AC 5001196-43.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 13/08/2025).

Acresça-se que o benefício de auxílio-acidente não exige cumprimento de carência (artigo 26, I), porém, com o advento da Lei 13.846/2019, o seu beneficiário perde a qualidade de segurado se não recolher contribuições na forma da lei.

Por sua vez, o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Quanto ao benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à Emenda Constitucional 103/2019), exige-se que o segurado, tendo completado o período de carência, seja considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991)

Na espécie, o autor usufruiu de auxílio por incapacidade temporária a partir de 24/05/2012, por incapacidade para exercício de atividades habituais de serviços gerais em zona rural, em decorrência de patologia na coluna. O INSS, porém, cessou o benefício em 31/12/2012 (ID 330166668).

O laudo médico pericial (ID 330166703) concluiu que o autor possui incapacidade total e irreversível, estando impossibilitado de exercer qualquer tipo de atividade laboral, em decorrência de doença degenerativa avançada com espondilolistese em coluna lombar (CID S32.0 / S74.0), tendo sido estabelecido, como início da incapacidade, o mês de julho de 2012.

Não havendo comprovação da origem acidentária da incapacidade, não é devido auxílio-acidente, deferindo-se benefício por incapacidade permanente, por força do princípio da fungibilidade.

O princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de ser concedido benefício diverso daquele inicialmente requerido, desde que preenchidos os requisitos legais necessários. A IN INSS/PRES 77/2015, nos artigos 687 e seguintes, prevê a possibilidade de concessão administrativa de benefício diverso se preenchidos os requisitos legais pertinentes, além de dispor ser dever do INSS a concessão do melhor benefício a que o segurado tiver direito (v.g.: ApCiv 5099287-25.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, DJEN DATA: 21/08/2025).

Verifica-se que houve comprovação da condição de segurado, pois, à época do início da incapacidade, o autor estava em gozo de auxílio-doença, mantendo a qualidade de segurado, independentemente de contribuições (artigo 15, I, da Lei 8.213/1991). Além disto, a carência foi igualmente preenchida com o recolhimento de mais de 12 contribuições previdenciárias anteriormente ao requerimento administrativo (ID 330166668). Por fim, a incapacidade total e irreversível foi devidamente comprovada por meio de perícia judicial, tendo sido fixado o respectivo início em julho de 2012.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApelRemNec 5157178-43.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 30/12/2023: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL. 1. O perito concluiu pela incapacidade total e permanente. 2. No caso dos autos, a parte autora alega nexo laboral entre a doença que gerou a incapacidade e o trabalho realizado pela autora. Por isso, seria devido a aposentadoria por invalidez acidentária, espécie B92. 3. A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária é aquela que a incapacidade decorre de acidente do trabalho e inclui as doenças profissionais e do trabalho. 4. esse não é o caso dos autos, uma vez que o laudo técnico pericial determinou que a lesão da parte autora não decorre de acidente de trabalho e sim de origem crônica degenerativa 5. Assim sendo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez não acidentaria, porque há prova de incapacidade permanente para exercer atividade remunerada, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91. 6. O termo inicial deve ser a partir de 26/08/2019, data do requerimento administrativo. 7. Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic. 8. Honorários advocatícios, a cargo do INSS, mantidos/fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 9. Apelação da parte autora parcialmente provida para alterar a data de início do benefício para 26/08/2019, data do requerimento administrativo.”

Em suma, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade desde a cessação do auxílio-doença, com observância da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e Súmula 85/STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA SEM ORIGEM ACIDENTÁRIA. FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença (31/12/2012), com observância da prescrição quinquenal e condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação do nexo de causalidade entre incapacidade do segurado e acidente de qualquer natureza, para fins de concessão de auxílio-acidente; e (ii) saber se, afastado o auxílio-acidente, é cabível concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no princípio da fungibilidade entre benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, não exige comprovação de acidente do trabalho típico ou equiparado para a concessão de auxílio-acidente, referindo-se expressamente a "acidente de qualquer natureza". O nexo de causalidade exigível é o vínculo entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida pelo segurado, conforme o Tema 156/STJ.

4. A alegação de que a incapacidade decorre de doença degenerativa sem natureza acidentária é acolhida, pois o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e irreversível do autor, decorrente de doença degenerativa avançada com espondilolistese em coluna lombar (CID S32.0/S74.0), com início em julho de 2012. Ausente comprovação de origem acidentária, afasta-se o cabimento do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991.

5. É cabível, contudo, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com fundamento no princípio da fungibilidade, que permite a concessão de benefício diverso do requerido se preenchidos os requisitos legais. A IN INSS/PRES 77/2015, arts. 687 e seguintes, prevê expressamente tal possibilidade e fixa o dever do INSS de conceder o melhor benefício a que o segurado tiver direito.

6. À época do início da incapacidade, o autor estava em gozo de auxílio-doença, mantendo a qualidade de segurado independentemente de contribuições, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/1991. A carência foi preenchida com o recolhimento de mais de 12 contribuições previdenciárias anteriores ao requerimento administrativo, conforme exige o art. 25, I, da Lei 8.213/1991. A incapacidade total e irreversível foi provada por perícia judicial, com início fixado em julho de 2012, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

7. O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é devido desde a cessação do auxílio-doença, com observância da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do INSS parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 18, h, § 1o, 19 a 21, 25, I, 26, I e II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o, 86, §§ 1o a 4o, e 103, parágrafo único; Lei 9.528/1997; Lei 13.846/2019; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III e § 2o, e Anexo III; CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 862; STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/05/2010; TRF3, ApelRemNec 5157178-43.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 30/12/2023; TRF3, ApCiv 5099287-25.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, DJEN 21/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão